Tribunal: TJSP
Processo: 1123362-81.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES DAS PARTES PARCIALMENTE PROVIDAS.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA. EXAME GRAFOTÉCNICO. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. RECONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES DAS PARTES PARCIALMENTE PROVIDAS.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA. EXAME GRAFOTÉCNICO. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. RECONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. Primeiro, mantém-se o reconhecimento de inexistência da contratação. A fraude restou constatada mediante perícia grafotécnica, a partir da qual se concluiu que as assinaturas não eram da autora. Incidência do artigo 14 do CDC com aplicação da súmula no 479 do STJ. Inexistência do empréstimo com declaração da inexigibilidade dos valores. Segundo, determina-se a devolução em dobro de valores. Valores indevidamente descontados. Conduta comercial inadmissível, que demonstrou a utilização de um método sem cautela, que levou à contratação fraudulenta. Verdadeira cobrança de má-fé. Terceiro, reconhece-se a existência dos danos morais. A indevida celebração de contratos de empréstimo em nome da consumidora gerou prejuízos nas esferas patrimonial e moral. Empréstimo fraudulento. A autora sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, com repercussão em verba necessária à sua subsistência. Resistência desmedida ao pleito da autora. Valor da indenização majorado de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00. E quarto, determina-se a compensação. Partes que devem retornar ao estado anterior, como forma de evitar enriquecimento sem causa de lado a lado. Compensação que se dará pelo valor histórico, de forma a se evitar o enriquecimento sem causa da consumidora. Ação julgada parcialmente procedente em diferente extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS DAS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS.